Tribunal: TJSP
Processo: 1020126-42.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – PRELIMINAR REJEITADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a

Ementa:

APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – PRELIMINAR REJEITADA.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
Registro: 2020.0000767133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020126-42.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
Voto no 30076
Apelação no 1020126-42.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 8a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz 1a Inst.: Dr. Herivelto Araújo Godoy
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA Elementos
documentais suficientes para o convencimento do juízo

PRELIMINAR REJEITADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA Embora a responsabilidade da concessionária
de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva,
deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que
os danos nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no
fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha
interna. Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa
contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório Sem
prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram
em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das
peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas Parte
autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste
E. TJSP SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ITAÚ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A contra a respeitável sentença de fls.
345/350 que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos movida
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em R$.1.000,00.
Irresignada,
apela
a
autora
(fls.
353/413),
aduzindo, em síntese, a responsabilidade objetiva da ré pelos danos causados,
bem como que os laudos técnicos acostados constituem prova suficiente do nexo
de causalidade, demonstrando de que os danos elétricos foram causados em
razão de oscilação da rede elétrica administrada pela ré, sendo descabida a
preservação dos equipamentos avariados.
Argumenta que a prova é idônea e produzida por
profissional técnico, de maneira imparcial, sendo suficiente para demonstrar de que
os danos elétricos foram causados por falha no fornecimento de energia. Alega
que, diante das mesmas, cabia à ré demonstrar excludente de responsabilidade ou
comprovar que o serviço foi prestado adequadamente.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 443/456), em
defesa do desate da controvérsia traduzida na sentença recorrida.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Segundo consta da exordial, as avarias que
acometeram os aparelhos foram provocadas por sucessivas variações na tensão
da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
segurados, a apelante ajuizou a presente ação visando o ressarcimento da quantia
paga sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à
concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos dos usuários.
Delineada a situação fática narrada, o recurso
não comporta provimento.
Aplicável à espécie a legislação consumerista, na
medida em que entende o C. Superior Tribunal de Justiça que, nos termos do art.
349 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição jurídica de
seus segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelada, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos usuários
e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da Constituição
Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos causados.
Responde a concessionária ré, de forma objetiva,
também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do quanto
estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos, por si ou
por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma
de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo,
nada
obstante
na
responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor
relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal, portanto,
surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente,
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.04.2013,
DJe 17.04.2013; entre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
uma vez que prescinde da culpa2.
Na hipótese dos autos, a parte autora não
demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano
alegado.
Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos
eletrônicos decorrem de oscilação no fornecimento de energia, tal variação pode
ser causada por falha interna, bem como há nos autos tão somente prova unilateral,
produzida por empresa contratada pela própria autora (fls. 38, 50, 64 e 77/78), sem
o crivo do contraditório, insuficiente para concluir pela existência de relação de
causalidade alegada.
Ressalte-se que, revendo posicionamento anterior
em sentido diverso, necessário que a parte autora efetue requerimento na via
administrativa, previamente ao ajuizamento da demanda, em cumprimento ao
procedimento previsto na Resolução ANEEL no 414/2010.
Isso porque, a discussão prévia em pleito
administrativo possibilita o estabelecimento do liame causal com segurança, dando
conhecimento do suposto evento danoso à concessionária ré, a fim de comprovar
o nexo entre os prejuízos apontados nos equipamentos e a distribuição de energia
elétrica.
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
em
eletroeletrônicos Ação regressiva de seguradora contra a concessionária
do serviço
Fato constitutivo do direito carente de demonstração

Inteligência do art. 373, I, do CPC Nexo de causalidade não evidenciado
ou comprovado Equipamentos, que teriam sido avariados, que não foram
preservados
para
exame
pericial

Ausência
de
requerimento
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010

Sentença reformada Ação desacolhida Recurso provido.”3 (sem grifos no
original)
Embora esteja demonstrada a ocorrência dos
danos, não se pode admitir como verossímil a alegação da seguradora a respeito
da causa dos mesmos, ou seja, falha na prestação dos serviços da ré, consistente
em oscilações indevidas na rede de distribuição, mesmo porque, sequer cuidou de
preservar os equipamentos danificados, de modo a viabilizar sua avaliação pela
concessionária, na via administrativa, ou futura perícia judicial.

Dessa
forma,
ausente
caracterização
da
responsabilidade da concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os
danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de
energia elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da
substituição das peças, sem preservação pela parte autora daquelas danificadas.
Sem demonstração do nexo causalidade, portanto,
outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse
sentido
é
o
entendimento
desta
C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva da seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Improcedência. Ausência de prova
inequívoca dos pagamentos de indenização aos segurados a constituir o
direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia aceitação de situação
indenizável, sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de
procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade
ademais de prova técnica do evento lesivo e do liame causal com o serviço
3 Apelação no 1011094-74.2019.8.26.0302, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j.
29.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela
seguradora. Conclusão genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia
judicial prejudicada em razão da notícia de reparo ou substituição dos
equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado.
Honorários advocatícios. Pedido de alteração do critério de fixação dos
honorários. Art. 85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC. Recurso provido em parte.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação
do pagamento dos valores devidos aos segurados, providência que não se
verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos contendo
dados de pagamentos (fls. 169/171), não cuidou a apelante de instruir o
feito com os demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das
autenticações correspondentes, razão pela qual não se consideram
comprovadas as quitações apontadas. Olvidando a necessidade de prévia
comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010,
dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos
particulares e as conclusões são extremamente genéricas, atribuindo os
danos nos aparelhos por "descarga elétrica", fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.
Cabe alteração da verba honorária fixada. No caso, a fixação deve ser
arbitrada sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos
termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado devem ser
fixados em 12% do valor da causa, levando em consideração a natureza da
demanda, o tempo despendido e o trabalho desenvolvido pelos
advogados.”4 (sem grifos no original).
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 14.05.2019; (ii) Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii) Apelação no
1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão
Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por se
4 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020126-42.2019.8.26.0114 -Voto no 30076 - cadh
tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso
I, do CPC/2015.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.
II -- Por fim, diante do improvimento do apelo e
inicialmente fixados em R$.1.000,00, majoro os honorários advocatícios em
favor do patrono da ré para R$.1.500,00, com fundamento no art. 85, §11, do
CPC.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator